Tribunal: STF
Processo: RE 1541511
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado De Minas Gerais, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:  



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRENCIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE – PROVENTOS INTEGRAIS – DOENÇA GRAVE – CARACTERIZAÇÃO POSSIBILIDADE – CONSECTÁRIOS LEGAIS - HONOPRÁRIOS. Nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. Não transcorrido o lapso quinquenal entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que se busca a revisão, não há falar-se em prescrição. A regra é que a aposentadoria por invalidez permanente se dê com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Apenas quando essa invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, é que a aposentadoria se dará com proventos integrais. Comprovado que a servidora é portadora de doença grave, devida a concessão de aposentadoria com proventos integrais. No que tange aos consectários legais, afigura-se correta a incidência de juros de mora segundo índice previsto no art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei Federal nº 11.960/2009, e de correção monetária pelo IPCA-E, em razão da aplicação conjunta dos precedentes vinculantes formados nos julgamentos do RE nº 870947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal e do REsp. nº 1495146/MG (Tema 905) do Superior Tribunal de Justiça, mas apenas até o dia 08/12/2021. A partir de então, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a taxa SELIC deve ser aplicada. Tratando-se de sentença ilíquida em causa na qual a Fazenda Pública é parte, os honorários advocatícios, inclusive os recursais, devem ser fixados após a liquidação do julgado, nos termos determinados no inciso II do § 4º do art. 85 do CPC. A C Ó R D Ã O Vistos etc., acorda, em Turma, a 19ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO E, NA REMESSA NECESSÁRIA, CONFIRMAR A SENTENÇA.”   



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 2º, 37 e 40, §§ 1º, 3º e 17, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais, uma vez comprovada que a servidora é portadora de doença grave (Tema 524), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. 1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”. 2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (RE 656860, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 18/09/2014)



    Por fim, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente